Tribunal: STF
Processo: RE 1453949
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. TITULARES DE CARTÓRIO OU SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ENQUADRAMENTO. DEFINIÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. TEMA 1.262 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ART. 15 DA LEI 9.424/1996. PESSOA FÍSICA INSCRITA NO CEI. CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA. 1. A contribuição salário educação somente é devida pela empresa, assim entendida a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. 2. Titular de Tabelionato explora a atividade como pessoa física, tendo a obrigação de inscrever-se no cadastro específico do INSS (CEI) e, nessa qualidade, contratar seu empregados. Ausência de relação jurídico-tributária que o obrigue, na condição de pessoa física, ao recolhimento da contribuição ao salário-educação incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos seus empregados (folha de salários)” (fl. 1, e-doc. 82).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 168).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100, o inc. I do art. 195 e o § 5º do art. 212 da Constituição da República.



    Assevera que “em julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu-se que a contribuição salário-educação somente é devida pela empresa, assim entendida a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não” (fl. 2, e-doc. 117).



    Salienta que o Tribunal de origem “deferiu, ainda, a restituição de valores administrativamente, afrontando a norma do artigo 100 da CF/1988” (fl. 2, e-doc. 117).



    Sustenta que “o titular do cartório, ainda que na condição de pessoa física, está sujeito ao recolhimento da contribuição ao salário-educação, calculada sobre a folha de pagamento de seus empregados, vez que equiparado a empresa, nos termos da legislação (art. 195, I, da CF e art. 15 da Lei 8.212/1991)” (fl. 8, e-doc. 117).



    Ressalta que “não há dúvidas sobre a interpretação que se deva dar ao termo empresa e sobre a inserção dos cartórios e serviços notariais nessa categoria, do que é plenamente exigível o salário-educação nessas hipóteses” (fl. 12, e-doc. 117).



    Assinala que “os créditos tributários reconhecidos judicialmente, e após o trânsito em julgado, ou são compensados, conforme as regras aplicáveis, ou têm a sua restituição paga exclusivamente mediante precatórios, conforme o caput do art. 100 da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela EC nº 62/2009” (fl. 19, e-doc. 117).



    Pede “o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, para reconhecer que o titular do cartório, ainda que na condição de pessoa física, está sujeito ao recolhimento da contribuição ao salário-educação, calculada sobre a folha de pagamento de seus empregados, vez que equiparado a empresa, nos termos do art. 195, I, e art. 212, § 5º, da CF/1988, bem como fundamentação acima destacada, e, ainda, restaure-se o artigo 100 da CF, que restou aviltado ante o deferimento de restituição administrativa, no caso concreto, sem a devida expedição de precatório judicial” (fl. 22, e-doc. 117).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste em parte à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou:



    “A Lei nº 8.935/94 (Lei Orgânica do Serviço Notarial e Registral) dispõe que a delegação será feita na pessoa do notário (artigo 3º), e que não é a serventia quem responde, mas sim a pessoa física de seu titular (artigos 21 e 22). (...)



    Como se vê, sujeito passivo da contribuição social do salário-educação é o empresário individual, a sociedade empresária, a sociedade simples, a sociedade de economia mista, a empresa pública. Já a pessoa física não é contribuinte, a não ser sob o regime de empresário individual, inscrito na Junta Comercial. (...)



    De salientar, que a pessoa física tem a obrigação de inscrever-se no cadastro específico do INSS (CEI) e, nessa qualidade, contratará seus empregados, nos termos do que prevê a Instrução Normativa RFB nº 971/2009 (art. 17, II, 'b', e art. 19, II, ‘g’), não podendo ser considerada, assim, sujeito passivo da obrigação tributária. 



    Nesse passo, o impetrante demonstrou exercer a atividade de titular de serviço notarial e registral como pessoa física inscrita no CEI (evento 1 - OUT3, OUT8 e OUT9), de modo que não pode ser considerado como sujeito passivo da contribuição objeto deste processo. 



    Ausente, assim, relação jurídico-tributária que a obrigue, na condição de pessoa física, ao recolhimento da contribuição ao salário-educação incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos seus empregados (folha de salários)” (fls. 4-6, e-doc. 82).



     



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis ao processo (Leis ns. 8.212/1991, 8.935/1994 e 9.424/1996, Decreto n. 3.142/1999 e Instrução Normativa/RFB n. 971/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia acerca do sujeito passivo da contribuição do salário-educação foi dirimida com base na legislação infraconstitucional de regência da matéria, de modo que a alegada ofensa ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza a análise do recurso extraordinário. 2. Ademais, o conceito de “empresa” para fins de sujeição passiva à contribuição do salário educação não se vincula à finalidade econômica da empresa (RE 405444 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 28.03.08). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.197.626-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.8.2012. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 855.784-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.2.2015).



    “Recurso extraordinário com agravo. Salário educação. Sujeição passiva. Produtor rural pessoa física. Equiparação a empresa. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Efeitos da ausência de repercussão geral” (ARE n. 979.764-RG, Tema 910, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.9.2016).



    Confiram-se também decisões monocráticas nas quais Ministros deste Supremo Tribunal consideraram ser infraconstitucional a controvérsia referente à incidência da contribuição para o salário-educação sobre os titulares de cartórios e serventias extrajudiciais: RE n. 1.439.937/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.8.2023; RE n. 1.452.181/PR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.9.2023; RE n. 1.445.393/RS, Relator o Ministro Roberto Barrroso, DJe 9.8.2023; e RE n. 1.437.204/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.6.2023.



    5. Quanto à possibilidade de pagamento de condenações judiciais de restituição de tributos por precatório ou requisição de pequeno valor, o Tribunal de origem adotou, como razão de decidir, entendimento firmado no julgamento da “AC 5043102-63.2014.4.04.7108, da relatoria do Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila” (fl. 8, e-doc. 82), em voto proferido nestes termos:



    “Conforme o disposto na Súmula 213 do STJ, o mandado de segurança não se presta para obtenção de provimento que determine a devolução do indébito em espécie nos próprios autos, mas constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação, sendo a sentença declaratória título executivo judicial. 



    No entanto, certificado o indébito na decisão judicial, o contribuinte pode postular sua restituição na esfera administrativa. 



    Com efeito, a jurisprudência do STJ faz a seguinte distinção:



      a) se a pretensão manifestada pelo contribuinte na via mandamental fosse a condenação da fazenda pública a restituir-lhe o tributo indevidamente pago no passado, viabilizando o posterior recebimento deste valor pela via do precatório, efetivamente o mandado de segurança estaria sendo sendo utilizado como substitutivo da ação de cobrança, o que não se admite, conforme entendimento cristalizado na súmula 269/STF (‘o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança’).



      b) no entanto, se o contribuinte pede apenas que, reconhecida a incidência indevida do tributo, ele possa se dirigir à autoridade da receita federal do brasil e apresentar pedido administrativo de restituição, essa pretensão encontra pleno amparo no art. 165 do CTN. 



    Quanto a esse último aspecto, destacam os precedentes que, a par da norma geral do CTN, dirigida a todos os entes tributantes, no caso específico da União, há, ainda, o art. 66 da Lei 8.383/91, que trata da compensação na hipótese de pagamento indevido ou a maior e, em seu § 2º, faculta ao contribuinte a opção pelo pedido de restituição, tendo o art. 74 da Lei 9.430/1996 deixado claro que o crédito pode ter origem judicial, desde que com trânsito em julgado. 



    E a Súmula 461/STJ dispõe que ‘o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado’, entendimento que deve ser aplicado, também, à restituição administrativa, já que fundado nas mesmas normas. (...)



    Em seu voto [no Recurso Especial n. 1.642.350/SP, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, DJe 24.4.2017], o Ministro Herman Benjamin registrou que, apresentado o pedido administrativo de restituição do indébito reconhecido judicialmente, as autoridades da Receita Federal poderão analisá-lo e apenas após constatarem a sua regularidade determinarão o pagamento. Trata-se, em tese, de sistemática até mais desfavorável ao contribuinte que o direito à compensação, pois nesta o contribuinte já concretiza o seu direito e depois apenas submete a operação à homologação da Administração Tributária. Porém, essa sistemática, mais demorada, atende ao contribuinte que não possui débitos em montante equivalente ou maior ao seu crédito” (fls. 8-10, e-doc. 82).



    No Recurso Extraordinário n. 889.173, Tema 831, Relator o Ministro Luiz Fux, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, no julgamento do mérito, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”. Esta a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.1. Não houve omissão quanto aos limites da coisa julgada, pois, in casu, a decisão que concedeu a segurança nada disse a respeito da necessidade ou não de observância do regime de precatórios para o pagamento dos valores relativos a período anterior à implementação da ordem concessiva. Tal discussão foi inaugurada por ocasião do cumprimento da referida decisão. 2. O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o disposto no artigo 100 da Constituição Federal.3. Embargos de declaração DESPROVIDOS” (DJe 24.10.2018). 



    Confira-se trecho do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, no Recurso Extraordinário n. 889.173, representativo do Tema 831 da repercussão geral:



    “A discussão transborda os interesses jurídicos das partes, uma vez que envolve a interpretação de norma constitucional que prevê o regime de precatórios para a efetivação dos pagamentos devidos pela pelas Fazendas Públicas dos entes federativos, em virtude de sentença judicial, tendo em conta a natureza jurídica das decisões prolatadas em sede de mandado de segurança. 



    Bem delimitado o tema, verifica-se que o Tribunal de origem, ao concluir pela desnecessidade de observância do rito dos precatórios para a execução dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, destoou da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da abrangência das disposições do artigo 100 da Constituição Federal. 



    Com efeito, é assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não sendo suficiente a afastar essa sistemática o simples fato de o débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (…)



    Extrai-se desses julgados a conclusão de que se nem o caráter alimentar do crédito contra a Fazenda Pública tem força suficiente a afastar o rito dos precatórios, com muito menos razão o teria a circunstância acidental de ser o crédito derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. 



    Saliente-se que a finalidade do regime constitucional de precatórios reside em dois objetivos essenciais, quais sejam, possibilitar aos entes federados o adequado planejamento orçamentário para a quitação de seus débitos e a submissão do Poder Público ao dever de respeitar a preferência jurídica de quem dispuser de precedência cronológica. 



    Verifica-se, desse modo, que o provimento do recurso extraordinário é medida que se impõe, de forma a assentar a necessidade de observância do regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal para o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva”.



    Confira-se também julgado do Plenário deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250, de minha relatoria, no qual se tem a seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário Virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 27.9.2019).



    A orientação jurisprudencial firmada nos julgamentos do Recurso Extraordinário n. 889.173-RG e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250 vem sendo observada por este Supremo Tribunal no sentido de que a restituição do indébito tributário, decorrente de decisão proferida em mandado de segurança, submete-se ao regime constitucional dos precatórios. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.388.631-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso” (ARE n. 1.387.512-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.405.737-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.12.2022).



    Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional, reafirmou a jurisprudência prevalecente e fixou tese de que “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (Tema 1.262). Esse paradigma tem a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República. 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (RE n. 1.420.691-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.8.2023).



    Ao determinar-se que a restituição do indébito tributário fosse feita pela via administrativa, não pela expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adotou-se, no acórdão recorrido, sobre essa específica controvérsia, entendimento divergente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentar que a restituição do indébito tributário, decorrente de sentença em mandado de segurança, submete-se ao regime constitucional dos precatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora